Tribunal: STJ
Processo: 1500095-14.2019.8.26.0123
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2073530 - SP (2023/0170938-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MICAEL GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DAVIDSON DE MELO GARCIA
ADVOGADA
: SILVIA POMPEU DE ALMEIDA - SP325941
INTERES.
: HEULER MARCOS RIBEIRO DE MELO
ADVOGADO
: WELLINGTON ROGÉRIO BANDONI LUCAS - SP188825
INTERES.
: MICAEL GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES
ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
REVISÃO
DE
DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO EM
. DESNECESSIDADE DE REBATER, PONTO A
HABEAS CORPUS
PONTO,
TODOS
OS
ARGUMENTOS.
RAZÕES
DE
DECIDIR
DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E
SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes
demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o que não é
possível nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
2. A reiteração de pedido, em recurso especial, já apreciado em habeas
, torna o conhecimento do recurso prejudicado.
corpus
3. O órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os
argumentos trazidos pelos litigantes, sendo suficiente o enfrentamento das
questões imprescindíveis ao julgamento.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50182420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:54
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: f6f9af77-cd41-477f-96b0-64fa324d6bbf

Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:54
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: f6f9af77-cd41-477f-96b0-64fa324d6bbf

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2073530 - SP (2023/0170938-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MICAEL GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DAVIDSON DE MELO GARCIA
ADVOGADA
: SILVIA POMPEU DE ALMEIDA - SP325941
INTERES.
: HEULER MARCOS RIBEIRO DE MELO
ADVOGADO
: WELLINGTON ROGÉRIO BANDONI LUCAS - SP188825
INTERES.
: MICAEL GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DAS
CONCLUSÕES
ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
REVISÃO
DE
DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDO APRECIADO EM
. DESNECESSIDADE DE REBATER, PONTO A
HABEAS CORPUS
PONTO,
TODOS
OS
ARGUMENTOS.
RAZÕES
DE
DECIDIR
DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E
SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes
demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o que não é
possível nesta via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
2. A reiteração de pedido, em recurso especial, já apreciado em habeas
, torna o conhecimento do recurso prejudicado.
corpus
3. O órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os
argumentos trazidos pelos litigantes, sendo suficiente o enfrentamento das
questões imprescindíveis ao julgamento.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA49060995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:21
Código de Controle do Documento: 80d4132e-c9e7-430f-ba85-89a657f4c1d8

Trata-se de agravo regimental no agravo em recurso especial interposto por
MICAEL GOMES DE OLIVEIRA contra decisão por mim proferida a qual conheceu do
agravo e conheceu em parte do recurso especial para, nesse tanto, negar-lhe
provimento.
A controvérsia tratada nos autos foi devidamente relatada no parecer
ministerial acostado às e-STJ fls. 1347-1350, a saber:
1. Trata-se de recurso especial interposto por Davidson de Melo Garcia (fls.
1105/1120), com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Criminal no 1500095-
14.2019.8.26.012; recurso especial interposto por Heuler Marcos Ribeiro de
Melo (fls. 1121/1177), com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Criminal no 1500095-
14.2019.8.26.012; recurso especial interposto por Micael Gomes de Oliveira
(fls. 1089/1104), com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Criminal no 1500095-
14.2019.8.26.012; e agravo em recurso especial interposto por Micael
Gomes de Oliveira (fls. 1314/1321) contra decisão do Presidente da Seção
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
admitiu parcialmente o recurso especial (fl. 1307).
2. Contrarrazões ao RESP de Davidson de Melo Garcia (fls. 1265/1273).
Recurso parcialmente admitido (fl. 1308). Contrarrazões ao RESP de Heuler
Marcos Ribeiro de Melo (fls. 1274/1286). Recurso admitido (fl. 1309).
3. Contraminuta ao ARESP de Micael Gomes de Oliveira apresentada (fls.
1325/1327).
Ao final, o

Parquet opinou pelo não conhecimento do agravo em
recurso especial (e-STJ fl. 1350).
Na sequência, este relator conheceu do agravo e conheceu em parte do
recurso especial para, nesse tanto, negar-lhe provimento (e-STJ fls. 1357-1361).

Contra a decisão, a parte interpôs o presente agravo regimental, em que
sustenta a necessidade de provimento do recurso (e-STJ fls. 1394-1397).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não merece prosperar.
Preliminarmente, cabível registrar, quanto à decisão monocrática proferida,
acerca das reiteradas manifestações desta Corte no sentido de que "não viola o
princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de
Documento eletrônico VDA49060995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:21
Código de Controle do Documento: 80d4132e-c9e7-430f-ba85-89a657f4c1d8

submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de
(AgRg no RHC n. 147.556/MT, Ministra LAURITA VAZ, Sexta
agravo regimental"
Turma, DJe
).
25/6/2021
Nesse sentido, confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DO WRIT
POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. POSSE ILEGAL DE
MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003).
PEQUENA APREENSÃO DE MUNIÇÃO (3 MUNIÇÕES DO TIPO OGIVAL
CALIBRE 12), DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. BEM JURÍDICO.
INCOLUMIDADE PÚBLICA PRESERVADA. PERIGO NÃO CONSTATADO.
INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO QUE SE IMPÕE.
1. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que
a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva
decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela
Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. III -
Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática
por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou
cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente
debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja
pedido de sustentação oral (AgRg no HC n 654.429/SP, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe
).
7/6/2021
[...]
4. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC 536.663/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
10/08/2021
16/08/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
POSSIBILIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada não descurou do princípio da colegialidade, visto que
visualizou situação abarcada pelo inciso XX do art. 34 do Regimento Interno
deste Superior Tribunal (aplicável também ao recurso em habeas corpus, por
força do art. 246 do RISTJ), que autoriza o Relator a decidir o habeas
corpus, monocraticamente, quando a decisão impugnada se conformar com
a jurisprudência dominante acerca do tema.
[...]
4. Agravo regimental não provido
Documento eletrônico VDA49060995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:21
Código de Controle do Documento: 80d4132e-c9e7-430f-ba85-89a657f4c1d8

(AgRg no RHC 147.759/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
10/08/2021
16/08/2021
Avançando, não obstante os argumentos constantes do agravo interposto,
tenho que inexistem motivos para a reforma da decisão ora agravada.
Conforme já consignado na decisão recorrida, o Tribunal de origem
destacou que existem provas efetivas da participação do recorrente no crime em
questão, oportunidade em que rechaçou a pretensão absolutória defensiva, pelos
seguintes fundamentos (e-STJ fls. 1005-1007):
Desse quadro probatório, emerge a segura conclusão de que os apelantes
ofenderam, dolosamente, a integridade física da vítima, uma vez que os
depoimentos das testemunhas, ouvidas sob o crivo do contraditório, foram
uníssonos no sentido de que os acusados, um aderindo à conduta do outro,
efetivamente agrediram a vítima com um golpe de faca que atingiu a artéria
femoral de Thiago, agressão esta que foi a causa efetiva de sua morte,
conforme o laudo necroscópico de fls. 240/242. Evidente, pois, o nexo de
causalidade.
Impende consignar que os relatos das testemunhas Ingrid e Lucineia
apresentam-se coerentes nos pontos mais cruciais, a fim de que a autoria do
crime fosse elucidada, ou seja, elas foram unânimes em apontar os três
acusados como autores do delito. Ingrid, porque presenciou o início das
agressões perpetradas pelos acusados e, Lucineia, porque, ao comparecer
no local do crime, ainda visualizou os réus agredindo Thiago, palavras essas
também confirmadas pela testemunha Danubia, em que pese ter sido ouvida
apenas na fase policial.
Ressalte-se ainda que os policiais militares, em uníssono, testemunhas
isentas, informaram que Davidson, ao ser ouvido, confirmou que pretendia
“dar um corretivo” em Thiago, o que reforça sobremaneira as versões
apresentadas por Ingrid e Lucineia.
Portanto, embora haja algumas divergências nos depoimentos dessas
testemunhas, quando ouvidas na delegacia e em Juízo, jamais alteraram
qualquer ponto em relação à autoria do crime, imputando-a, com segurança,
aos três acusados.
De outro lado, os réus também divergiram em suas declarações. Na
delegacia e em audiência de custódia Davidson foi enfático ao afirmar
que apenas ele estava no bar quando soube das agressões sofridas por
Thiago, momento em que realizou ligação telefônica para Micael, que estaria
na casa dos pais, a fim de que comparecesse ao local para socorrê-lo.
Contudo, em Juízo, essa narrativa acabou desmantelada, não só pelas
declarações de todas as testemunhas ouvidas, mas também pelos próprios
acusados, os quais, informaram que estavam juntos no bar consumindo
bebida alcoólica e, após Thiago deixar o local com a companheira dele,
Ingrid, a pé, minutos depois também foram embora, no carro de Micael,
encontrando o ofendido já caído no chão e ferido, insinuando que o crime
poderia ter sido praticado pela própria Ingrid e pela mãe dela, uma vez que,
em data anterior, Ingrid já havia agredido Thiago com uma faca, fato,
inclusive, que foi rechaçado por elas.
Documento eletrônico VDA49060995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:21
Código de Controle do Documento: 80d4132e-c9e7-430f-ba85-89a657f4c1d8

Desse modo, por terem os apelantes agido de maneira livre e consciente, a
configurar o dolo na conduta de causar lesão corporal, e culpa quanto ao
resultado morte, fica afastada qualquer ideia de absolvição.
Vale anotar que os acusados estavam juntos durante a prática do delito e,
enquanto Micael e Davidson agrediam a vítima, Heuler impedia que Ingrid o
defendesse, segurando-a e ameaçando-a com uma arma de fogo, o que
demonstra a união de esforços de todos os agentes para o sucesso da
empreitada criminosa, um aderindo à conduta do outro, de modo que fica
claro que o réu Heuler efetivamente prestou auxílio aos outros acusados.
Evidente, assim, o liame subjetivo entre os réus para a consecução do crime,
não havendo que se falar em participação de menor importância do acusado
Heuler.
Desta forma, conclui-se que Heuler colaborou, e muito, para o sucesso da
empreitada criminosa. A bem da verdade, o que se visualiza neste caso é a
coautoria criminosa, uma vez que todos os acusados atuaram de forma
relevante para o deslinde dos fatos e a concretização do crime. [...]
Ademais, não há nos autos qualquer indicativo de que Heuler tenha
impedido ou, ao menos, reprovado a conduta dos corréus, tanto que, após o
crime, fugiu para não ser preso em flagrante.
Desse modo, inviável o reconhecimento da alegada participação de menor
importância ou cooperação dolosamente distinta, previstas no artigo 29 do
Código Penal, ficando inafastável a tipificação da conduta como lesão
corporal seguida de morte, não havendo se falar, também, em
desclassificação para mera lesão corporal simples.
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e a autoria resultantes
da ação descrita na incoativa, cuja tipicidade - sob os aspectos objetivo e
subjetivo -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente,
demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, era mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem
proclamado pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas razões de decidir
ficam aqui adotadas, com exceção da pena.
Reitero, por oportuno, os fundamentos lançados na decisão impugnada (e-
STJ fls. 1360-1361):
Nesse caso, o acórdão recorrido apresenta extensa fundamentação,
suficientemente idônea na apreciação do arcabouço fático e das provas
colhidas, para manter a condenação do recorrente pelo crime em questão.
A análise da pretensão trazida pelo recorrente, no sentido de que não foi
apresentada fundamentação idônea para a condenação pelo referido tipo
penal, reclamaria reavaliação de todo o conjunto fático e probatório,
providência inadmissível nesta via.
As instâncias ordinárias concluíram que houve a união de esforços de todos
os agentes para o sucesso da empreitada criminosa, um aderindo à conduta
do outro, o que configura coautoria criminosa. In casu, a Corte a quo
desacolheu a pretensão absolutória formulada pelo recorrente, não podendo
esta Corte Superior imiscuir nas provas dos autos para entender de modo
contrário.
Documento eletrônico VDA49060995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:21
Código de Controle do Documento: 80d4132e-c9e7-430f-ba85-89a657f4c1d8

A pretensão recursal é de alterar as conclusões sobre os fatos e provas do
processo, para alcançar resultado favorável na demanda. Isso nada mais é
do que o revolvimento do que já foi soberanamente julgado pelas instâncias
ordinárias.
Para infirmar o que foi decidido pelo Tribunal de origem, seria necessário
amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte.
Verifica-se que, no presente caso, a condenação criminal está amparada em
elementos probatórios consistentes, os quais foram devidamente valorados pelo Juízo
de origem de forma motivada e em consonância com o devido processo legal.
Constata-se que a conclusão do acórdão recorrido está calcada nas
premissas fáticas e probatórias acostadas aos autos, de maneira que rever o
entendimento da Corte local demandaria reexame do conjunto fático-probatório.
Portanto, não é possível o acolhimento do recurso com a simples
revaloração de fatos, mas, diferentemente, seria necessário o revolvimento do conjunto
probatório, medida obstada pela Súmula 7/STJ.
a pretensão recursal é de alterar as conclusões sobre os fatos e
In casu,
provas do processo, para alcançar resultado favorável na demanda. Isso nada mais é
do que o revolvimento do que já foi soberanamente julgado pelas instâncias ordinárias.
No mais, no que tange ao pedido de alteração do regime inicial de
cumprimento de pena, consignou-se que já foi devidamente avaliado por este
subscritor no
n. 744607/SP (2022/0158086-9), cujo teor se encontra
Habeas Corpus
em e-STJ fls. 1331-1339, não tendo sido conhecido o recurso especial em exame
nesse ponto, porquanto já decidido. Vejamos (e-STJ fl. 1360-1361):
Por fim, observo que, no caso em exame, a Corte apresentou a quo
fundamentação concreta a justificar o cumprimento de pena em regime mais
gravoso (e-STJ fl. 1008):
No tocante ao regime prisional, o inicial fechado afigura-se mesmo necessário
na espécie, notadamente pela periculosidade dos apelantes, os quais
cometeram o crime mediante violência física contra o ofendido, ocasionando
sua morte.
Não bastasse isso, no que tange ao pedido de alteração do regime inicial de
cumprimento de pena, constato que foi devidamente avaliado por este
subscritor no n. 744607/SP (2022/0158086-9), cujo teor se encontra em e-
STJ fls. Habeas Corpus 1331-1339.
Naquela oportunidade, foram apreciadas as alegações pertinentes ao bis in
entre a primeira e a segunda fases da dosimetria, à atenuante inominada do
art. idem 66 do Código Penal suscitadas pelo então e ao regime inicial de
cumprimento de pena paciente DAVIDSON DE MELO GARCIA, tendo sido
estendidos os efeitos da decisão ao ora recorrente e sendo aplicáveis a este
as mesmas razões para a manutenção do regime inicial mais gravoso em
face da existência de circunstância judicial desfavorável. Transcrevo a parte
dispositiva daquela decisão:
Documento eletrônico VDA49060995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:21
Código de Controle do Documento: 80d4132e-c9e7-430f-ba85-89a657f4c1d8

Ante o exposto, conheço em parte da impetração e, nesta extensão, concedo
parcialmente a ordem para redimensionar a pena do paciente, nos termos
acima delineados. Além disso, tendo a dosimetria dos demais agentes sido
realizada nos mesmos moldes da do ora paciente, estendo os efeitos desta
decisão aos corréus MICAEL GOMES DE OLIVEIRA e HEULER MARCOS
RIBEIRO DE MELO (e-STJ fl. 1339).
Assim, no que tange aos pontos apreciados no mencionado habeas corpus,
não deve ser conhecido o recurso especial em exame, porquanto já
decididos.
É cediço que o órgão julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto,
todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das
questões imprescindíveis ao julgamento.
A negativa de prestação jurisprudencial se configura apenas quando o
Tribunal deixa de se manifestar sobre ponto que seria indubitavelmente necessário ao
deslinde do litígio.
Destarte, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos
aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as
pretensões da parte (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
25/4/2017
5/5/2017
Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que
permanece a validade dos fundamentos que a sustentam e não foram trazidos
elementos aptos a desconstituí-la.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49060995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 01/08/2025 18:59:21
Código de Controle do Documento: 80d4132e-c9e7-430f-ba85-89a657f4c1d8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.073.530 / SP
Número Registro: 2023/0170938-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000951420198260123
1500095142019826012315001410320198260123
15000951420198260123150014103201982601232162019
1500095142019826012350000
15001410320198260123 20220000332031 20220000688374 20456957920198260000 2162019
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DAVIDSON DE MELO GARCIA
ADVOGADA
: SILVIA POMPEU DE ALMEIDA - SP325941
RECORRENTE : HEULER MARCOS RIBEIRO DE MELO
ADVOGADO
: WELLINGTON ROGÉRIO BANDONI LUCAS - SP188825
RECORRENTE : MICAEL GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: MICAEL GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - SEGUIDA DE MORTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MICAEL GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
Documento eletrônico VDA50168655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:59
Código de Controle do Documento: b86001c5-70dc-4030-8004-bc5db6d9dc92

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DAVIDSON DE MELO GARCIA
ADVOGADA
: SILVIA POMPEU DE ALMEIDA - SP325941
INTERES.
: HEULER MARCOS RIBEIRO DE MELO
ADVOGADO : WELLINGTON ROGÉRIO BANDONI LUCAS - SP188825
INTERES.
: MICAEL GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:59
Código de Controle do Documento: b86001c5-70dc-4030-8004-bc5db6d9dc92